Tribunal: TJDFT
Processo: 0701931-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Contrato de promessa de compra e venda de imóvel. Relação de consumo. Cláusula de eleição de foro. Lucros cessantes. Juízo universal. Recuperação judicial. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando o fornecedor à restituição integral dos valores pagos e ao pagamento de lucros cessantes.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é válida a cláusula de eleição de foro; (ii) aferir a competência do juízo da recuperação judicial; (iii) definir a responsabilidade pela inadimplência contratual; (iv) decidir se cabe indenização por lucros cessantes.
III. Razões de decidir
3. Sendo a justiça gratuita concedida na instância de origem, torna-se desnecessário novo pedido em sede recursal.
4. É inválida a cláusula de eleição de foro se funcionar como elemento dificultador de acesso aos órgãos judiciários.
5. Tratando-se de demandas ilíquidas, a competência do juízo da recuperação judicial é limitada à execução de créditos sujeitos ao processo recuperacional. O processo de conhecimento e seus recursos permanecem sob jurisdição do juízo originário.
6. Se a inadimplência contratual antecede à pandemia de covid-19, não há nexo causal entre o evento alegado e o descumprimento das obrigações pactuadas.
7. A condenação em lucros cessantes é cabível, independentemente da destinação do imóvel.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402, Lei no 11.101/2005, art. 49.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0700900-30.2024.8.07.0001, Rel. Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 27/08/2025; TJDFT, APC 0790308-84.2024.8.07.0016, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, RI 0711281-07.2023.8.07.0010, Rel. Luís Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, j. 14/06/2024;